Tribunal: TJSP
Processo: 9000041-82.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000053172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Execução Penal no 9000041-82.2019.8.26.0344, da
Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAICON ISAAC DE
SOUSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Por maioria de votos, negaram provimento ao agravo em
execução, vencido o E. 3o juiz, Des. Edison Brandão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000041-82.2019.8.26.0344 – VOTO No 48617
2/5
Voto no 48617
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000041-82.2019.8.26.0344
Comarca: MARÍLIA - (Processo no 717.425)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Maicon Isaac de Sousa
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO –
CONCEDIDA NA ORIGEM DIANTE DE AVALIAÇÃO CRIMINOLÓGICA
FAVORÁVEL AO PLEITO – AUSÊNCIA DE PARECER DE MÉDICO
PSIQUIATRA
–
SENTENCIADO
ENGAJADO
NO
PROCESSO
DE
RESSOCIALIZAÇÃO – PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS DO ART
112 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra decisão
do r. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
MARÍLIA, da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Renata
Biagioni, que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pelo agravado MAICON ISAAC DE SOUSA nos autos
da Execução no 71.425, por entender que foram preenchidos os
requisitos legais (fls. 110).
O agravado incorreu no art. 157, § 3o, e art.
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
Agrava o douto representante do Ministério
Público, pleiteando a reforma da r. decisão para que o
sentenciado retorne ao regime fechado ou, seja submetido a

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000041-82.2019.8.26.0344 – VOTO No 48617
3/5
análise de médico psiquiatra, tendo em vista a ausência de
requisito subjetivo (fls. 113/119 ).
Contrariado o recurso (fls. 128/131), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls.132, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. José Reynaldo de Almeida, pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 138/142).
É o relatório.
O sentenciado se encontra recolhido desde
15/02/2006, e suas reprimendas tem vencimento previsto
para 04/10/2031.
Foi submetido ao exame criminológico para a
análise do pedido de promoção, diante de Acordão proferido
por esta Colenda Quarta Câmara Criminal (Agravo em
Execução no 7001715-66.2018.8.26.0344).
O exame foi realizado e o parecer psicossocial
lhe foi “FAVORÁVEL” à promoção.
No entanto o exame psiquiátrico não foi
realizado, em virtude dos agendamentos para as perícias terem
sidos suspensos por falta de pagamento, de acordo com as
informações prestadas pelo Dr. Francisco Neto (fls. 103/104).
Lamentável!
Requer o representante do Ministério Público a
complementação do exame por se tratar de condenado pela
prática de crimes graves, cometidos mediante grave ameaça à
pessoa, um deles considerado hediondo.
O sentenciado não pode ser prejudicado pela
desídia do Estado.
Convém lembrar, que as regras contidas no
art. 7o, da Lei no 7.210/84, não tem o condão de invalidar a
perícia conferida por assistente social e psicólogo, em razão da
falta de médico psiquiatra.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000041-82.2019.8.26.0344 – VOTO No 48617
4/5
Nesse sentido, confira-se julgamento desta
Colenda Quarta Câmara Criminal: Agravo em execução Pedido
de progressão ao regime semiaberto Indeferimento na origem
que se sustenta o Sentenciado que resgata longa pena por
crimes graves Caso concreto a demandar cuidadosa análise
antes da efetiva reintegração do agravante ao corpo social
Exame criminológico desfavorável, inclusive Desnecessidade de
complementação
da
perícia,
com
avaliação
psiquiátrica
Requisito subjetivo não demonstrado Precedentes Recurso
desprovido.
(AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
no
9002891-26.2016.8.26.0050, Desembargador Relator Ivan
Sartori, j. 28.03.2017).
Do mesmo modo, o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME
REALIZADO APENAS POR PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INCABIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
COAÇÃO
ILEGAL
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO.
PARECER
PSICOSSOCIAL
DESFAVORÁVEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA (ART. 619 DO CPP). ACOLHIMENTO PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (EDcl
no AgRg no HC 259122 / SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
2012/0237731-5, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, j. 07/02/2013).
Além disso, o exame deve servir de subsídio
para a análise do pedido. O juiz não está adstrito às
conclusões de atestado, parecer ou laudo técnico, mesmo
quando favorável, podendo apreciar livremente a prova para a
formação de sua convicção (artigo 182 e 155 do Código de

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000041-82.2019.8.26.0344 – VOTO No 48617
5/5
Processo Penal).
No caso, e de acordo com boletim informativo,
a pena referente ao crime hediondo encontra-se praticamente
cumprida. Suas faltas disciplinares se encontram reabilitadas,
e o agravado resgatou novo lapso temporal para fins de
progressão (fls. 41 verso).
No
dia
18/10/2019
usufruiu
da
saída
temporária do “Dia das Crianças”, e aos 23/12/2019
“Natal/Ano
Novo”,
retornando
regularmente
nas
datas
aprazadas (Dados do SIVEC).
O
parecer
criminológico
destaca
que
o
sentenciado discorre sobre o delito “com autoanalise e
autocrítica satisfatória, mantém vínculos familiares, e tem
percepção quanto às regras do regime semiaberto”.
Portanto, não existe qualquer circunstância a
demonstrar presença de periculosidade.
Ademais, o regime semiaberto, apesar de se
tratar de etapa mais branda de cumprimento de pena, é
fiscalizado e monitorado eletronicamente, possibilitando a
observação e evolução do condenado, para um retorno
gradativo ao meio social.
Sendo
assim,
mantém-se
a
progressão
concedida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator